Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário concedida em contrato de empréstimo bancário, bem como de devolução após o cancelamento da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há violação à dialeticidade recursal; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; (iii) estabelecer se a conduta do banco réu ao continuar efetuando descontos sem autorização é legítima; e (iv) se é devida a devolução dos valores debitados após o cancelamento da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ garantem o direito de o devedor suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos.
6. Inexiste, no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização.
7. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
8. A conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
9. Sem razão o devedor quanto ao pedido de restituição do valor descontado a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização, pois, além de os valores serem devidos, a revogação da autorização não libera o mutuário do pagamento da dívida, de modo que a restituição pretendida resultaria em seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. 2. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020-BACEN, art. 6o e art. 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível. Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024.